Tribunal: TJBA
Processo: 0022064-65.1995.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0022064-65.1995.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: INTERPECAS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
ESTADO DA BAHIA.
DÉBITO INFERIOR AO LIMITE LEGAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal fundada em crédito tributário de R$ 14.185,84, com base na ausência de interesse de agir. O ente estadual alegou nulidade da sentença por violação a normas processuais e pela não aplicação de normas específicas da Lei nº 6.830/80, pleiteando a anulação da sentença para regular prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade da extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir diante do valor da dívida estar abaixo do limite estabelecido na Lei Estadual nº 13.729/2017, bem como a incidência da tese firmada pelo STF no Tema 1184 da repercussão geral, que legitima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor com base na eficiência administrativa.

III. Razões de decidir
3. A Lei Estadual nº 13.729/2017 estabelece que não devem ser ajuizadas execuções fiscais cujo valor consolidado do crédito tributário seja inferior a R$ 20.000,00.
4. A aferição do interesse de agir deve considerar o valor do débito na data da propositura da ação, sendo irrelevante eventual atualização posterior.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184, consolidou o entendimento de que é legítima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, desde que observada a competência do ente federado e adotadas medidas alternativas de cobrança.
6. No caso, o valor do crédito executado, de R$ 14.185,84, é inferior ao limite legal estadual, evidenciando a ausência de interesse processual.
7. A extinção da execução, portanto, encontra amparo na legislação estadual e na jurisprudência consolidada do STF, sendo incabível a reforma da sentença.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir quando o valor do crédito for inferior ao limite mínimo previsto em legislação estadual. 2. A aferição do valor consolidado do débito deve observar o montante existente à época da propositura da execução."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

apelação n.º

00
22064-65.1995.805.0001
, sendo
A
pelante,

o

ESTADO DA BAHIA

e Apelad
o
,

INTERPEÇAS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto condutor.

Sala de sessões, _____de _____________de 202
5
.

PRESIDENTE

DES
. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A)